Tribunal: TJDFT
Processo: 0715730-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CONTATOS BANCÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXTRATO. DÉBITOS DUPLICADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação que busca a reforma de sentença que julgou improcedente os pedidos autorais para prestação de contas e pagamento das possíveis diferenças contratuais encontradas.
2. A relação jurídica entre a administradora de cartão de crédito, o banco e a empresa utilizadora dos serviços de máquina de cartão de crédito possui natureza empresarial, ante a ausência de destinatário final. Precedente do STJ.
3. Ante a preclusão na fase instrutória e a ausência de relação jurídica consumerista inviável o reconhecimento de inversão do ônus da prova.
4. A distribuição ordinária prevista no art. 373 do CPC determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito.
5. Diante da ausência de provas sobre as alegações apresentadas pelo autor, a medida que se impõe é o indeferimento do pleito.
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.